Tribunal: TJDFT
Processo: 0725731-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCIAL CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, pela qual deferido o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre bens imóveis. 1.1. Nesta sede, os agravantes alegam i) ilegitimidade da parte exequente em razão da cessão de crédito, ii) ofensa aos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa, iii) ineficácia da medida constritiva e falta de razoabilidade e proporcionalidade da medida, iv) substituição dos bens penhorados por outros imóveis e v) suspensão dos efeitos da penhora até conversão em penhora do imóvel. 1.2. Não houve decisão em primeira instância acerca das matérias ilegitimidade da parte exequente, nulidade da penhora, violação ao princípio da preservação da empresa, substituição dos bens penhorados por outros imóveis, razão de não deverem ser admitidas à discussão sob pena de configurar supressão de instância. 1.3. Recurso parcialmente conhecido.
2. Apesar de o bem imóvel não integrar o patrimônio do devedor fiduciário, os direitos aquisitivos oriundos do contrato de promessa de compra e venda com gravame de alienação fiduciária podem ser penhorados (art. 835, inciso XII, CPC). 2.1. Referido dispositivo legal autoriza recair a penhora sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, e não sobre o próprio bem imóvel. Isso porque, enquanto não houver a quitação integral das parcelas contratadas do financiamento bancário, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária (instituição bancária). Portanto, o imóvel não está na esfera patrimonial do devedor fiduciante, mas sim do credor fiduciário, a quem o imóvel, mediante contrato de alienação fiduciária, foi transferido como garantia do cumprimento da obrigação decorrente do contrato de financiamento firmado. E isto decorre do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B do Código Civil, e dos artigos 23 e 25 da Lei Federal 9.514/1997.
3. Enquanto precária a posse do devedor, não se afigura possível penhora do imóvel em questão, objeto de alienação fiduciária, e o seu subsequente encaminhamento a leilão, uma vez que referido bem ainda não integra o patrimônio da devedora. Entretanto, é possível recair a constrição executiva sobre os direitos aquisitivos detidos pelos executados no respectivo contrato, como bem definido pela decisão agravada. 3.1. Assim, a decisão pela qual deferido o pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre os imóveis deve ser mantida.
4. O princípio da menor onerosidade não deve se sobrepor ao da efetividade da execução, sob pena de “ser usado como instrumento destinado a obstar a efetivação dos atos expropriatórios.” (Acórdão 1959481, 0739769-65.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025).
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.